Tribunal: TJDFT
Processo: 0707868-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707868-50.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDUARDA MARTINS DE FREITAS AGRAVADO: WISER EDUCACAO S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA EDUARDA MARTINS DE FREITAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de WISER EDUCAÇÃO S/A: “1. À Secretaria, para cadastramento das informações contidas no ID 116632486. À autora, para observar que os dados devem ser informados na própria petição inicial e não em peça em apartado. Ademais, não tem a prerrogativa de manifestação por cotas, razão pela qual suas próximas petições devem vir em termos. Ante a ausência de demonstração de utilização da plataforma do CNJ (consumidor.gov.br), conforme decisão pretérita, deixo para apreciar o pedido de tutela de urgência após a contestação, haja vista que não apresentados os termos do contrato celebrado entre as partes e, ainda, quando considerado que o pedido de cancelamento foi apresentado em 07 de fevereiro, ou seja, há menos de 20 dias úteis e o print da fatura que aponta a cobrança reputada indevida foi realizado entre os dias 22 ou 23 de fevereiro, sendo evidente que é necessário o decurso de um prazo razoável para que sejam adotadas as providências necessárias para o cancelamento dos débitos em cartão de crédito. A petição inicial preenche os requisitos legais e não é o caso de improcedência liminar, razão pela qual deveria ser designada data para realização de audiência de conciliação ou de mediação (art. 334 CPC). Todavia, é certo não se mostra viável, na ótica da efetividade da atividade jurisdicional e em observância do princípio da razoável duração do processo, a designação da aludida audiência inaugural neste processo. Registre-se, ademais, que a postergação da aludida audiência não acarreta qualquer prejuízo às partes (art. 188 e 277 CPC), estando o juízo autorizado a assim proceder quando a adequação/flexibilização procedimental se mostrar necessária diante das peculiaridades não só da causa, mas também da própria justiça local (artigo 139 CPC) ou, ainda, quando verificar a pouca probabilidade de composição entre as partes, com base no que comumente se observa em processos semelhantes em curso no Poder Judiciário. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. 2. Cite-se a parte ré para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se que o prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, I, do CPC. Advirta-se, ainda, que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do Código de Processo Civil, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. Réu pessoa jurídica: Caso a parte ré não seja localizada no endereço indicado na inicial, o autor deverá informar nos autos o endereço atualizado ou o nome e dados pessoais dos sócios, em especial filiação e CPF (informação a ser obtida nos contratos sociais e alterações), no prazo de 05 dias. Vindo aos autos essas informações, promova-se a pesquisa nos sistemas anteriormente indicados, em nome da sociedade empresária e em nome dos sócios, a fim de obter o endereço para a citação. Após, intime-se o autor para indicar o endereço para citação ou, caso as diligências sejam negativas e a informação seja desconhecida, promover, de imediato a citação por edital, sob pena de extinção do processo.” (...) “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão informou expressamente as razões de postergar a análise da tutela, sendo que o inconformismo da parte desafia recurso próprio. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” A Agravante sustenta que a ausência de tentativa de solução extrajudicial junto à plataforma “Consumidor.gov” não pode ser óbice à apreciação do pedido de tutela de urgência. Salienta que, em vista das tratativas anteriores, não há fundamento para considerar que a Agravada promoverá o cancelamento das cobranças. Conclui que não há razão para se aguardar a contestação para apreciar o pedido de tutela de urgência. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “a agravada SE ABSTENHA de efetuar cobranças no cartão de crédito da Autora que se diz respeito ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado no dia 16/01/2021 via telefone, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato praticado” ou, alternativamente, para “suspender a eficácia da Decisão Interlocutória de ID no 117610433 no que pertine a postergação da análise do pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela Agravante com a exordial, determinando-se a sua imediata apreciação”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não obstante a densidade jurídica da r. decisão recorrida, a Agravante tem direito ao exame da tutela de urgência antes da contestação, presente o disposto no artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.” Não parece processualmente adequado, com a devida venia, a postergação do exame da tutela de urgência para momento processual posterior, ainda que a atitude judicial seja adotada com o intuito de expandir o cenário cognitivo ou probatório dos autos. É intuitivo que a espera pela contestação sinaliza a percepção de que não estão devidamente demonstrados os requisitos para a tutela de urgência. De toda sorte, o autor da demanda tem direito subjetivo processual ao pronto exame da tutela de urgência requerida na petição inicial, com renovadas venias. Sob essa perspectiva, não há como recusar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, advém dos consectários da ausência de pronunciamento judicial acerca do pedido de tutela de urgência. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para que seja apreciado, no juízo de origem, do pedido de tutela de urgência tal como deduzido. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator